Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Intempestividade. Preclusão da impugnação. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo executado em face de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição bancária diante da preclusão temporal. Em suas razões, o recorrente alega excesso de execução por entender que houve a satisfação integral do débito. Defende que os valores foram atualizados de forma errônea pela executada, pois não se observou a data do respectivo desembolso de cada parcela e o índice de correção indicado na r. sentença. Pede a reforma da sentença para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. Alternativamente, pede o retorno dos autos à origem para elaboração do cálculo pela contadoria judicial. Contrarrazões apresentadas no ID 72265879.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma tempestiva. Caso superada esta questão, estabelecer se há excesso de execução nos valores cobrados pela exequente/recorrida.
III. Razões de decidir
3. Pela decisão de ID 72265836, proferida em 12/12/2024, o recorrente foi intimado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo como prazo final para pagamento o dia 05/02/2025. Na sequência, o devedor requereu a juntada do comprovante de pagamento, no valor de R$ 23.719,33, e requereu a extinção do feito por entender satisfeita sua obrigação (ID 72265838). A exequente se insurgiu quanto ao pagamento da integralidade do débito, apontando a existência de um saldo de R$ 16.347,84 a receber. O executado realizou o depósito da quantia indicada pela credora, a título de garantia do juízo, em 03/02/2025 (ID 72265851), e informou que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo concedido pelo art. 525, do CPC. Em 28/02/2025, o recorrente apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o executado pagar o débito, “sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”, nos termos dos art. 523 e 525, ambos do CPC.
5. Na hipótese dos autos verifico que a impugnação apresentada pelo recorrente não pode ser acolhida diante da ocorrência da preclusão temporal porquanto o prazo final para que o executado se insurgisse quanto aos valores pleiteados pela exequente se findou em 26/02/2025.
6. Destaco que, em seu recurso, o executado não apresenta qualquer argumento a afastar as razões de decidir contidas no julgado quanto à intempestividade da impugnação.
7. Os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de discutir questões cabíveis naquele incidente, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
8. Não observado o prazo mencionado e, comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma extemporânea impossibilita a análise dos argumentos apresentados pelo executado quanto ao excesso de execução, especialmente diante da ausência de matérias de ordem pública.
9. A sentença não merece reforma.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525.
Jurisprudência relevante citada: n/a.